Tribunal: TJDFT
Processo: 0728497-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO A 30% DO RENDIMENTO. CABIMENTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento com pedidos de: a) limitação, ao patamar de 30%, dos descontos referentes aos empréstimos contratados junto ao requerido; b) proibição de inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. 1.1. O autor afirma que é servidor do Distrito Federal. Narra que os requeridos concederam os empréstimos, sem se preocupar com a sua capacidade contributiva. Afirma que a soma dos empréstimos consignados e debitados na sua conta corrente comprometem 61% da sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Sustenta que o total dos descontos excedem o limite legal da consignação. 1.2. Apelação contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. Contudo, conforme entendimento do STJ, por analogia, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. 2.2. No caso, percebe-se a particular situação do apelante, devedor de diversos empréstimos que consomem parte substancial de seu rendimento, descontados de sua folha de pagamentos e do saldo de sua conta bancária, o que, certamente, compromete sua subsistência. 2.3. Portanto, deve a instituição financeira debitar as parcelas dos empréstimos na conta corrente, observando, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração após decotadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Federal no 8.690/16.
3. Embora se reconheça indevidos os descontos perpetrados na conta concorrente da apelante, é certo que os apelados continuarão a receber, ainda que em mais parcelas, o que lhes é devido, sem, contudo, prejudicar a subsistência do devedor. 3.1. Os termos do contrato entabulado pelas partes asseguram às instituições financeiras a possibilidade de inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção do crédito.
4. Precedente turmário: “O pagamento de mútuo bancário, por meio de débito em conta corrente na qual a remuneração é creditada, deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público, sob pena de risco de comprometimento da própria subsistência do devedor. Em que pese o banco não poder penhorar o salário do devedor em sua conta bancária acima do limite de 30%, nada obsta que ele se valha dos meios legais para a satisfação do seu crédito, sendo um deles a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes.” (07067868620198070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 18/07/2019).
5. Impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência processual, de forma igual e proporcional entre as partes. 5.1. O caput do art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que “Se cada litigante for, em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 5.2. Verifica-se que com o parcial provimento do apelo, a parte autora restou vencedora quanto ao pedido de limitação dos descontos em 30% sobre os seus proventos, e vencida, quanto a possibilidades das requeridas promoverem a inscrição do seu nome no cadastro de consumidores. 5.3. Reforma-se a sentença para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de 50% das custas processuais, e o autor nos demais 50% das custas processuais, ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC em razão da gratuidade deferida a parte autora.
6. Dos honorários advocatícios fixados por equidade. 6.1. Cabe esclarecer que a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 6.2. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 6.3. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 209.727,52), na data do ajuizamento da ação (11/09/2020), se mostra excessivo e não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, segundo o qual: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 6.4. Precedente deste Tribunal: “(...) A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no §8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro (...)” (07000395720188070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 02/08/2018). 6.5. Considera-se razoável e suficiente o valor da condenação de cada uma das requeridas ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora fixados por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6.6. De igual forma, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte ré, fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), vedada a compensação ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC em razão da gratuidade deferida a parte autora.
7. Apelação parcialmente provida.